Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706146-92.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANA DA SILVA GENU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASES DE CÁLCULOS DISTINTAS. ORDEM PREFERENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que fixou os honorários advocatícios do patrono da parte autora foram em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por ela e os honorários do procurador do réu foram em 10% sobre o valor atualizado da causa. 1.2. Na apelação, a autora pede a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, seja promovida a redistribuição dos ônus com percentuais que correspondam à parcela de sucumbência de cada parte. 2. O artigo 85, §2, do CPC determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. É possível alcançar o proveito econômico obtido pela parte autora, mediante a soma das 12 parcelas do adicional de insalubridade a serem recebidos por ela, ao aplicar por analogia do critério previsto no artigo 85, §9, do Código de Processo Civil: “§ 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas”. 4. Os honorários devidos ao procurador do réu devem ser calculados sobre o valor da causa, considerando a impossibilidade de se mensurar o proveito econômico por ele obtido, nos moldes do que determina o artigo 85, §4, III, do CPC: “III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”. 5. Diante do improvimento do recurso interposto pela autora, honorários recursais devidos ao advogado do réu majorados de 10% para 11% do valor atualizado da causa. 6. Recurso improvido. A recorrente aponta violação aos artigos 85, §§ 2o, 3o e 4o, inciso III, e 86, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência, bem como contra a utilização de bases de cálculo distintas nos honorários advocatícios impostos a cada uma das partes. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o, 3o e 4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017